Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727493-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA AGRAVADO: REDE SAUDE AGORA MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA, WESLEY DE SOUSA MONTEIRO, PATRICIA ISRAEL LOURENCO BARRETO, BRUNA ISRAEL DAMASCENO DA SILVA, ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS SILVA, CRISTIANO MENEZES DOS PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face de REDE SAUDE AGORA MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Nas razões do recurso, após breve relato dos fatos, a agravante alega, em apertada síntese, que há elementos nos autos suficientes a indicar o direito da autora, que fora excluída da função da diretora financeira de maneira irregular e desligada da sociedade sem qualquer direito de defesa ou resposta. Defende que as deliberações sociais dependem de realização de reunião ou assembleia, de modo a garantir aos sócios que tomem ciência do objeto de discussão e das decisões. Explica que, excluída da empresa, de forma indevida, a agravante perdeu sua única fonte de renda, razão pela qual requereu a tutela provisória de urgência, de modo a ser garantido meio de sobrevivência. Assim, por entender que estão presentes os requisitos para a concessão da medida, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que a agravante seja reintegrada às funções de diretora financeira até o fim do processo. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, por força do que decidido no AI n. 0725756-66.2021.8.07.0000. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, embora possa se reconhecer o alegado perigo da demora, porque a agravante afirma que perdeu sua única fonte de renda, não há demonstração do fumus boni iuris que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque, ao menos neste exame superficial, não há elementos suficientes a indicar a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que a causa é complexa, envolve a formação irregular de sociedade empresarial, com “contrato de gaveta” e firmado de “forma verbal”, não havendo elementos suficientes a indicar que o alegado desligamento da agravante teria se dado de maneira irregular, sendo certa a necessidade de adequada instrução probatória, com a oitiva das partes litigantes. Em resumo, das provas até então juntadas pela autora não se extrai, de pronto, o direito alegado, razão pela qual se deve aguardar a regular tramitação do agravo, para que a matéria seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos endereços fornecidos na peça inicial do feito principal (n. 0724615-09.2021.8.07.0001), para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator